Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial colacionado pelo DF (ID: 42500259). Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42487258 (extinção do requisitório expedido em favor de JURACY DOS SANTOS). Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador